Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-35.2024.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos.
2. Na origem, o recorrente ajuizou ação para que fosse declarada nulidade de contrato com o banco recorrido, alegando que, em 2016, lhe foi ofertado empréstimo consignado no valor R$ 7.043,21, que seria pago mediante desconto em contracheque até a quitação; que, em 2024, descobriu que seu saldo devedor não tinha sido reduzido, porque, diferentemente do que acreditava, tinha contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussões consistem em saber: (i) se houve vício de consentimento na contratação; (ii) se foram fornecidas ao consumidor as informações necessárias quando da contratação, tais como taxa de juros, número de parcelas, prazo de quitação e valor total a ser pago; e (iii) se o contrato impôs desvantagem exagerada ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078/1990.
5. O art. 6o do CDC dispõe que a informação passada ao consumidor deve ser adequada e clara, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Não obstante, no caso concreto há também a exigência de informação específica no contrato sobre a taxa de juros, o número de parcelas, o prazo de quitação e o valor total a ser pago contraria a natureza do contrato, que depende da forma como o consumidor pagará sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês ou ser refinanciada mês a mês. Neste sentido: Acórdão 1811672.
6. Na hipótese, verifica-se que o recorrente é Policial Militar do Distrito Federal na reserva, de modo que a ele se aplica o disposto no art. 27 e seguintes da Lei Federal 10.486/2002, que estabelece a possibilidade de descontos autorizados em favor de entidades consignatárias.
7. O contrato juntado aos autos tem informação clara de se tratar de cartão de crédito consignado, contendo o valor total do crédito, autorização para desconto mensal na folha de pegamento do valor mínimo mensal da fatura até a liquidação do saldo devedor e informação de que o percentual da taxa de juros e os outros encargos em caso de financiamento do limite utilizado constarão na fatura mensal; constam das faturas os encargos efetivamente incidentes mês a mês. Além disso, o recorrente efetivamente desbloqueou o cartão de crédito e o utilizou para saques e compras. 7.1. Inequívoca a ciência do recorrente do efetivamente contratado e dos encargos incidentes. Neste sentido: 1731963 e 1816421. 7.2. Não restou demonstrado, nem é possível inferir, que o recorrido tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que esse tenha total desconhecimento do contratado. Não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
8. No que concerne à alegada desvantagem exagerada, o consumidor tinha ciência de que, se optasse pelo pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, se submeteria aos encargos previstos que, em caso de cartões de crédito, são elevados. Se o consumidor, podendo optar pelo pagamento integral da fatura, não o fez, não pode alegar onerosidade excessiva. Neste sentido: Acórdão 1928200.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorário advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

Legislação relevante citada: CDC, art. 6o; Lei 8.112/1990; Lei Complementar 840/2011; Decreto Distrital 29195/2007.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1811672, 0709397-43.2023.8.07.0009, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 16/02/2024; Acórdão 1731963, 0732227-55.2022.8.07.0003, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 04/08/2023; Acórdão 1816421, 0715190-31.2021.8.07.0009, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024; Acórdão 1928200, 0736668-45.2023.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.